Tribunal: TJDFT
Processo: 0011169-42.2005.8.07.0000
Órgão julgador: RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA
Órgão colegiado: Secretaria da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE
Data de publicação: 2020-08-12

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Coordenação de Conciliação de Precatórios - COORPRE Número do processo: 0011169-42.2005.8.07.0000 Classe judicial: PRECATÓRIO (1265) CREDOR: ADAO RIBEIRO VASCONCELOS, ADELCO FREITAS DE JESUS, ANIOSAN SIMIAO DOS REIS, ANTONIO CARLOS ROCHA NASCIMENTO, ANTONIO DOMINGO DE ARAUJO, ANTONIO VITORINO DE SOUZA, ARLINDO BISPO DE ALCANTARA, BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, DENISE WANZELLER BEZERRA, EDMILSON FRANKLIM DA COSTA, EUDENIR DA COSTA MONTEIRO, EUDSON DA SILVA PASSOS, EVA DE JESUS LIMA, FLAVIO SENA SUZANO, FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA, FRANCIMAR JOSE DE LIMA, FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA, GERALDINA LEONARDO DA COSTA E SILVA, GERALDO ALOIZIO DA CUNHA, GILSON NATAL DE OLIVEIRA, INACIO PAULINO DINIZ, JAILTON NERI DOS REIS, JOAO ALVES DE SOUSA SOBRINHO, JORIVE MARTINS DE GODOI, JOSE DE JESUS ALVES PEREIRA, JOSE ELIFAS RODRIGUES, JOSE PEREIRA NUNES, JOSE SOARES DOS SANTOS, JOSE SOUSA RAMOS, JOSE VIDAL DA MOTA, JOSELI ADVAM BATISTA, JOSIVALDO FERREIRA, JUARES ALVES DIAS, JULIO ALVES, LADJANE DE LUNA SANTANA, LEILA REGINA DA SILVA, LUCILIA DE FATIMA CINTRA, LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA, MANOEL PEREIRA DA SILVA, MANOEL PEREIRA DA SILVA MOREIRA, MANOEL PIRES CARDOSO, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, MARCOS ANTONIO RITTER, MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES, MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS, MARTIM CARVALHO DE ANDRADE, MATEUS PEREIRA BATISTA, MAURI DELFINO BORGES, MURILO DE MELO SANTOS, NELSON RODRIGUES DE AMORIM, NILO SERGIO MARQUES MAIA, NORIKO MONZEN REGUERO, OSVALDO MARQUES DA SILVA, RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA, SAMUEL DIAS JUNIOR, SEBASTIAO CESAR MARQUES DA SILVA, SEBASTIAO GOMES CALACIA, SUELI BARBOSA DE SOUSA, TEREZA DA SILVA, VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA, WAGNER FRANCISCO DE CASTRO, WALDIR GONCALVES XAVIER, WANDERLY GONCALVES NERES, WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA, SINDICATO DOS SERV.PUBLICOS CIVIS DA ADM.DIR AUT.FUND. E TCDF, DJAMIR ARAUJO DE SOUZA, HELEN MARIA CERQUEIRA DA SILVA, MARIA DE FATIMA MENDONCA DE OLIVEIRA, MARIA GORETTI FERREIRA DA SILVA PRADO, WILSON RODRIGUES DA SILVA, ESPÓLIO DE, ABNER SOARES DA SILVA, ESPÓLIO DE, MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS DEVEDOR: DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DF DECISÃO 1. Trata-se de precatório de natureza alimentar, expedido pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, oriundo do processo no 3974-9/98, ajuizado pelo SINDIRETA/DF em desfavor do DEPARTAMENTO DE ESTRADAS DE RODAGEM DO DISTRITO FEDERAL (DER/DF) – ofício de requisição ID 7791886 - Pág. 1/3. 2. Antes da análise das petições pendentes, cumpre registrar atos relevantes que ocorreram no precatório. 3. Nos ID 7791894 – Pág. 267 e ID 7791897 – Pág. 1/2, foi juntada requisição retificadora. 4. Nova requisição retificadora juntada aos autos, alterando o valor global do precatório e os valores individualizados dos credores (ID 7791897 – Pág. 76/78. 5. No ID 7791911 – Pág. 31/32 e 59/60, a COORPRE encaminhou ao juízo da execução a impugnação ao precatório apresentada pelo DER/DF, requerendo a exclusão de 33 (trinta e três) credores da requisição (ID 7791901 – Pág. 123/164 e ID 7791911 – Pág. 1/29). 6. O juízo da execução indeferiu a impugnação (ID 7791911 – Pág. 63/69). 7. A Contadoria lançou cota sugerindo a retificação do valor do precatório (ID 7791911 – Pág. 123/124), a qual foi encaminhada para análise do juízo da execução (ID 7791911 – Pág. 125/128 e 136). 8. Nos ID 7791911 – Pág. 142 e ID 7791914 – Pág. 1/4, foi juntada nova requisição retificadora, pela qual há a inclusão do credor SINDIRETA/DF e a alteração do crédito do credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. 9. No ID 7791898 – Pág. 126/130, consta decisão proferida pelo Juízo da 8a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal, no processo 2000.01.1.104140-4, deferindo a compensação de débitos com crédito proveniente do presente precatório titularizado pelo cessionário SINDIRETA/DF, adquirido do credor MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA. 10. Os seguintes credores retiraram certidão de crédito: CREDOR CERTIDÃO DE CRÉDITO 1. ADAO RIBEIRO VASCONCELOS ID 7791897 – Pág. 44 ID 7791897 – Pág. 130 2. ADELÇO FREITAS DE JESUS ID 7791897 – Pág. 36 3. ANIOSAN SIMIÃO DOS REIS ID 7791897 – Pág. 47 ID 7791898 – Pág. 6 4. ANTONIO CARLOS ROCHA NASCIMENTO ID 7791897 – Pág. 45 ID 7791897 – Pág. 65 5. ANTONIO DOMINGO DE ARAUJO ID 7791897 – Pág. 85 6. ANTONIO VITORINO DE SOUZA ID 7791897 – Pág. 52 ID 7791897 – Pág. 97 7. ARLINDO BISPO DE ALCANTARA ID 7791897 – Pág. 54 ID 7791898 – Pág. 4 8. BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA ID 7791897 – Pág. 14 ID 7791897 – Pág. 107 ID 7791901 – Pág. 28 9. DENISE WANZELER BEZERRA ID 7791897 – Pág. 146 10. EDMILSON FRANKLIN DA COSTA ID 7791897 – Pág. 33 ID 7791897 – Pág. 115 11. EUDENIR DA COSTA MONTEIRO ID 7791897 – Pág. 37 ID 7791897 – Pág. 160 12. EUDSON DA SILVA PASSOS ID 7791897 – Pág. 73 13. EVA DE JESUS LIMA ID 7791897 – Pág. 57 14. FLAVIO SENA SUZANO ID 7791897 – Pág. 17 15. FLORISVAL NUNES DE OLIVEIRA ID 7791897 – Pág. 49 ID 7791897 – Pág. 155 16. FRANCIMAR JOSE DE LIMA ID 7791897 – Pág. 35 ID 7791897 – Pág. 105 17. FRANCISCO ROGELIO CAVALCANTE DA COSTA ID 7791897 – Pág. 41 18. GERALDINA LEONARDO DA COSTA E SILVA ID 7791897 – Pág. 8 ID 7791897 – Pág. 133 19. GERALDO ALOIZIO DA CUNHA ID 7791897 – Pág. 34 20. GIBRAILTON SOARES DA SILVA (sucessor do credor ABNER SOARES DA SILVA) ID 7791898 – Pág. 31 21. GILSON NATAL DE OLIVEIRA ID 7791897 – Pág. 53 ID 7791897 – Pág. 103 22. INACIO PAULINO DINIZ ID 7791897 – Pág. 55 23. JAILTON NERI DOS REIS ID 7791897 – Pág. 21 ID 7791897 – Pág. 119 24. JOAO ALVES DE SOUSA SOBRINHO ID 7791897 – Pág. 38 ID 7791897 – Pág. 162 25. JORIVE MARTINS DE GODOI ID 7791897 – Pág. 64 26. JOSE DE JESUS ALVES PEREIRA ID 7791897 – Pág. 43 ID 7791897 – Pág. 111 27. JOSE PEREIRA NUNES ID 7791897 – Pág. 48 ID 7791897 – Pág. 117 28. JOSE SOARES DOS SANTOS ID 7791897 – Pág. 29 ID 7791897 – Pág. 99 29. JOSE SOUSA RAMOS ID 7791897 – Pág. 28 ID 7791897 – Pág. 83 30. JOSE VIDAL DA MOTA ID 7791897 – Pág. 31 ID 7791897 – Pág. 144 31. JOSELI ADVAN BATISTA ID 7791897 – Pág. 9 ID 7791897 – Pág. 139 32. JOSIVALDO PEREIRA ID 7791897 – Pág. 50 ID 7791897 – Pág. 166 33. JUAREZ ALVES DIAS ID 7791897 – Pág. 27 ID 7791897 – Pág. 168 34. JULIO ALVES ID 7791897 – Pág. 15 35. LADJANE DE LUNA SANTANA ID 7791897 – Pág. 60 ID 7791897 – Pág. 121 36. LEILA REGINA DA SILVA ID 7791897 – Pág. 20 37. LUCILIA DE FATIMA CINTRA ID 7791897 – Pág. 46 38. LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA ID 7791897 – Pág. 19 39. MANOEL PEREIRA DA SILVA ID 7791897 – Pág. 42 ID 7791897 – Pág. 62 ID 7791897 – Pág. 112 ID 7791898 – Pág. 26 40. MANOEL PIRES CARDOSO ID 7791897 – Pág. 61 ID 7791897 – Pág. 137 41. MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA ID 7791897 – Pág. 26 ID 7791897 – Pág. 109 42. MARCOS ANTONIO RITTER ID 7791897 – Pág. 22 ID 7791897 – Pág. 93 43. MARIA ANTONIA DA SILVA SOARES ID 7791897 – Pág. 95 44. MARIA DE FATIMA MENDONÇA DE OLIVEIRA ID 7791897 – Pág. 68 45. MARIA SONIA DE OLIVEIRA MORAIS ID 7791898 – Pág. 2 46. MARTIM CARVALHO DE ANDRADE ID 7791897 – Pág. 7 ID 7791901 – Pág. 71 47. MAURI DELFINO BORGES ID 7791897 – Pág. 25 ID 7791897 – Pág. 87 48. MAURICIO PEREIRA DOS SANTOS ID 7791897 – Pág. 12 ID 7791897 – Pág. 72 ID 7791897 – Pág. 150 49. MURILO DE MELO SANTOS ID 7791901 – Pág. 13 50. NELSON RODRIGUES DE AMORIM ID 7791897 – Pág. 18 ID 7791897 – Pág. 135 51. NILO SERGIO MARQUES MAIA ID 7791897 – Pág. 13 52. OSVALDO MARQUES DA SILVA ID 7791897 – Pág. 63 ID 7791897 – Pág. 141 53. RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA ID 7791897 – Pág. 51 ID 7791897 – Pág. 91 54. SAMUEL DIAS JUNIOR ID 7791897 – Pág. 164 55. SEBASTIÃO CESAR MARQUES DA SILVA ID 7791897 – Pág. 23 56. SEBASTIAO GOMES CALACIA ID 7791897 – Pág. 89 ID 7791897 – Pág. 6 57. SUELI BARBOSA DE SOUSA ID 7791897 – Pág. 40 ID 7791897 – Pág. 58 ID 7791897 – Pág. 124 58. TEREZA DA SILVA ID 7791897 – Pág. 24 ID 7791897 – Pág. 153 59. VALDEMAR FRANCISCO BARBOSA ID 7791897 – Pág. 30 ID 7791897 – Pág. 101 60. WALDIR GONÇALVES XAVIER ID 7791897 – Pág. 39 ID 7791897 – Pág. 126 61. WANDERLY GONÇALVES NERES ID 7791897 – Pág. 56 62. WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA SOUSA ID 7791897 – Pág. 16 ID 7791897 – Pág. 128 11. Os seguintes (sub)cessionários foram habilitados no presente precatório: a) COMERCIAL DE ALIMENTOS CAIQUE LTDA Requerimento: ID 7791914 – Pág. 25/45 Credor cedente: MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA Advogado: FERNANDA GADELHA ARAUJO LIMA (OAB/DF 21.744) Decisão: ID 14280808 Manifestação do ente devedor: ID 15967384 b) FRIO AR CONDICIONADO LTDA EPP Requerimento: ID 7791898 – Pág. 75/96 e 100/114; e ID 7791901 – Pág. 1 Credor cedente: ARLINDO BISPO DE ALCANTARA Advogado: RODRIGO BEZERRA CORREIA (OAB/DF 19.454) Decisão: ID 7791901 – Pág. 29/30 12. No ID 7791901 – Pág. 76/81, o ente devedor informou existir cessões de crédito realizadas pelos credores ADELÇO FREITAS DE JESUS, EUDENIR DA COSTA MONTEIRO e SUELI BARBOSA DE SOUSA. Além disso, no ID 7791911 – Pág. 1/29, o DER/DF apontou a existência de diversos cessões realizadas por credores deste precatório. 13. Além disso, os seguintes credores receberam a superpreferência, mas, por outro lado, no momento do recebimento, foi verificado que os créditos até então requisitados não foram integralmente quitados. CREDOR ALVARÁ SITUAÇÃO JOSE PEREIRA NUNES ID 7791901 NÃO QUITOU 14. O ente devedor informou a inabilitação/desclassificação dos credores JORIVE MARTINS DE GODOI e WALDIR GONÇALVES XAVIER no acordo direto, em razão de anterior cessão de crédito a terceiros (IDs 8201252 e 10874749/10874757). 15. O credor JOÃO ALVES DE SOUSA SOBRINHO desistiu de formalizar o acordo direto, conforme item 1 da decisão ID 14280808. 16. Os créditos destes credores foram quitados por meio de acordo direto: CREDOR ALVARÁ 1. ADÃO RIBEIRO VASCONCELOS ID 12986464 2. HELEN MARIA CERQUEIRA DA SILVA ID 12986465 3. LUCIMAR DE SOUSA OLIVEIRA ID 9760826 4. MARIA DE FATIMA MENDONÇA DE OLIVEIRA ID 9760843 5. SEBASTIÃO CESAR MARQUES DA SILVA ID 12986469 6. WAGNER FRANCISCO DE CASTRO ID 12986471 17. Foram expedidas certidões para fins de inventário relativas a estes credores: CREDOR CERTIDÃO DE INVENTÁRIO WILSON RODRIGUES DA SILVA ID 7791897 – Pág. 74 18. A decisão ID 7791898 – Pág. 20 deferiu a habilitação de GIBRAILTON SOARES DA SILVA, único sucessor do credor ABNER SOARES DA SILVA. Realize a Secretaria as anotações necessárias. Cadastre-se, também, o Dr. Thiago Meirelles Patti (OAB/DF 16.107) como advogado do sucessor. 19. A decisão ID 7791898 – Pág. 63 deferiu a habilitação dos sucessores do credor ANTONIO DOMINGOS DE ARAUJO, na seguinte proporção: a) 50% (cinquenta por cento) para a viúva meeira ZILMA RODRIGUES DE ARAUJO e b) 25% (vinte e cinco por cento) para os herdeiros AIRA NÍBIA RODRIGUES DE ARAUJO e REXSABA RODRIGUES DE ARAUJO. Realize a Secretaria as anotações necessárias. Cadastre-se, também, a Defensoria Pública como representante processual dos sucessores. 20. Nos ID 7791914 – Pág. 55/76, ID 7791918 – Pág. 1/52 e ID 7791923 – Pág. 1/2, o ente devedor informou existir cessões de crédito realizadas pelos credores BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, JOSE SOUSA RAMOS, MARCONI MEDEIROS MARQUES DE OLIVEIRA, RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA e WASHINGTON LUIZ PINHEIRO DA COSTA SOUSA. Dessa forma, ante a notícia de anterior cessão do crédito, INDEFIRO os requerimentos de superpreferência apresentados pelos credores BALTAZAR HENRIQUE MARIANO DE ALMEIDA, JOSE SOUSA RAMOS, RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA e WASHINGTON LUIZ PINHEIRO DA COSTA SOUSA. 21. Nos IDs 15967386/15967391, o ente devedor informou existir cessões de crédito realizadas pela credora EVA DE JESUS LIMA. Dessa forma, ante a notícia de anterior cessão do crédito, REVOGO a superpreferência deferida anteriormente deferida à credora EVA DE JESUS LIMA (decisão ID 11085022). 22. Conforme documentos anexos, os credores MARTIM CARVALHO DE ANDRADE e RAIMUNDO RENATO ADRIANO DA SILVA, cederam créditos deste precatório. Dessa forma, INDEFIRO a parcela superpreferencial requerida nos IDs 13077348 e 13298582. 23. Trata-se de pedido incidental formulado por MARCO AURÉLIO DA SILVA RODRIGUES, postulando sua habilitação no presente precatório, na condição de subcessionário dos direitos creditícios consolidados em benefício dos credores EUDSON DA SILVA PASSOS, JOSE PEREIRA NUNES e WASHINGTON LUIZ PINHEIRO COSTA (ID 7791901 – Pág. 36/43 e IDs 9038108/9038402). O Distrito Federal manifestou-se favoravelmente (ID 15967386). É o relatório. D E C I D O. Em primeiro lugar, reconheço que a cessão de direitos de crédito encontra-se regulada pelos arts. 286 a 289 do Código Civil. No cenário processual, a cessão de crédito pode ser formulada nos termos do art. 778 do Código de Processo Civil. Destaque-se, ainda, que o art. 100, § 13, da CF, autoriza a cessão de direitos de crédito representados em precatórios. Saliente-se, inclusive, que está dispensado o consentimento do devedor (§ 13, art. 100/CF), bastando mera comunicação ao Tribunal de origem e à entidade devedora (§ 14, do mesmo dispositivo). Pelo exposto, DEFIRO o pedido para admitir a habilitação requerida, de forma a permitir o ingresso do cessionário MARCO AURÉLIO DA SILVA RODRIGUES na causa executiva, na qualidade de assistente litisconsorcial. 24. Em razão do descumprimento das determinações contidas nos itens 2 e 3 do despacho ID 14946626, considero PREJUDICADOS os pedidos de habilitação formulados por: a) HELOISA HELENA DE SOUSA QUEIROZ NEVES nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOSE SOUSA RAMOS (IDs 14620556/14624518 e 14625409); e b) RAUL QUEIROZ NEVES nos direitos creditícios consolidados em benefício do credor JOÃO ALVES DE SOUSA SOBRINHO (IDs 14620545/14620549) 25. O Ente Devedor manifestou-se apresentando a petição e a planilha de cálculos relativas ao acordo direto a ser realizado com o(s)/a(s) credor(es)/a(s) EDMILSON FRANKLIN DA COSTA, com deságio de 40% (quarenta por cento) - IDs 15967384/15967391. Analisando os autos, verifica-se que o(s)/a(s) credor(es)/a(s) acima nominado(s) preenche(m) os requisitos para celebração de acordo direto, nos termos do Edital no 01/2020-CAMEC/PGDF. No caso presente, o próprio credor apresentou o requerimento para participação no acordo direto para pagamento do precatório. A Portaria Conjunta 33, de 20/03/2020, a fim de reduzir os riscos de contaminação com o coronavírus, causador da COVID-19, suspendeu o trabalho presencial no Tribunal de Justiça do Distrito Federal – TJDFT. Assim, a formalização do acordo direto e o adimplemento do precatório serão realizados oportunamente, com os cuidados necessários. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s) será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, para formalizar o acordo direto, momento em que ficará(ão) intimado(s) sobre a data e horário para recebimento do crédito devido. Desse modo, o(s) a(s) credor(es)a(s) proponentes deverá(ão) aguardar a intimação para realizar a formalização do acordo direto, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa da constante da intimação supramencionada. Por outro lado e a fim de tornar mais simples e rápido os procedimentos, se assim desejar o credor, a formalização do acordo direto poderá ser realizada por meio de advogado com poderes atuais e específicos para celebrar a transação com deságio de 40% (quarenta por cento). Apresentada procuração atualizada com poderes especiais, esta Coordenadoria anexará o termo de acordo direto e os cálculos respectivos aos autos. O(a) credor(a), por meio de seu(sua) advogado(a), deverá manifestar-se, no prazo de 05 (cinco) dias, informando se concorda ou não com o acordo e os valores. Cumpre destacar que a manifestação expressa e inequívoca do(a) advogado(a) substituirá a assinatura do credor no termo de acordo direto anexado aos autos. Após esta Coordenadoria de Conciliação de Precatórios (COORPRE) finalizar os procedimentos internos para o adimplemento, o(s)/a(s) credor(es)/a(s), por meio do(a) advogado(a), será(ão) intimado(s) oportunamente, EM ORDEM CRONOLÓGICA, acerca das instruções sobre a forma e data do pagamento do crédito, não sendo necessário estabelecer contato com esta Coordenadoria em data diversa. Além disso, considerando a retirada da certidão de crédito, consoante documento ID 7791897 – Pág. 33 e ID 7791897 – Pág. 115, o credor EDMILSON FRANKLIN DA COSTA, antes de formalizar o acordo direto, pessoalmente ou por advogado, será intimado para devolver a via original da certidão ID 7791897 – Pág. 33 e ID 7791897 – Pág. 115 e assinar declaração de que é (são) o titular(es) do crédito que pretende(m) ver habilitado e de que não houve cessão, oferta à penhora, processo administrativo de compensação tributária, nem incide qualquer espécie de restrição administrativa ou judicial sobre o crédito do precatório, conversão em RPV, bem como ingresso de outra demanda versando sobre o mesmo objeto, tudo sob pena de responsabilização civil e penal. Caso a certidão de crédito tenha sido roubada, furtada ou extraviada, o credor deverá fazer um Boletim de Ocorrência Policial e assinar a declaração de titularidade do crédito mencionada acima. Por fim, tendo em vista as tentativas de golpe contra credores de precatórios, registro, por oportuno, que a Coordenadoria de Conciliação de Precatórios NÃO solicita EM NENHUMA HIPÓTESE qualquer depósito bancário para liberação de valores. 26. Encaminhem-se os presentes autos ao Distrito Federal para, no prazo de 20 (vinte) dias úteis (já considerado o cômputo do prazo em dobro), manifestar-se a respeito do pedido de habilitação incidental aviado por: a) DONALDSON RESENDE SOARES Requerimento: ID 7791901 – Pág. 100/121 Credor cedente: JORIVÊ MARTINS DE GODOI e JUAREZ ALVES DIAS Advogado: AUGUSTA CRISTINA AFFIUNE DE ALBUQUERQUE (OAB/DF 10.789) b) FIRMA MERCANTIL INDIVIDUAL – PAULA FABIANA DA SILVA RODRIGUES- ME Requerimento: ID 7791901 – Pág. 44/55 e 61/65 Credor cedente: EUDSON DA SILVA PASSOS Advogado: JESSICA MOURA DE SANTANA (OAB/DF 32.950) c) G-10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA Requerimento: ID 7791923 – Pág. 22/94 e ID 7791925 – Pág. 1/18 Credor cedente: ADELÇO FREITAS DE JESUS e EUDENIR DA COSTA MONTEIRO Advogado: ELDA GOMES DE ARAUJO (OAB/DF 12.155) d) LINEA/G EMPREENDIMENTOS DE ENGENHARIA Requerimento: ID 7791911 – Pág. 36/56, 71/108 e 113/118 Credor cedente: ADELÇO FREITAS DE JESUS, ANTONIO CARABALLO BARRERA e EUDENIR DA COSTA MONTEIRO Advogado: ANTONIO DA LUZ COELHO (OAB/DF 13.182) 27. Encaminhem-se os autos ao ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, já considerada a contagem em dobro, cumpra a decisão que deferiu superpreferência a ZILMA RODRIGUES DE ARAÚJO (sucessora do credor ANTONIO DOMINGOS DE ARAÚJO), conforme decisão ID 7791911 – Pág. 109/112. 28. Por fim, considerando a certidão ID 15606508, intime-se o ente devedor para que, no prazo de 20 (vinte) dias, apresente as cessões realizadas pelo credor JOSE DE JESUS ALVES PEREIRA. Publique-se. RAFAEL RODRIGUES DE CASTRO SILVA Juiz de Direito Substituto Coordenador de Conciliação de Precatórios